Tribunal: TJBA
Processo: 8036553-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036553-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS, VEDAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES E NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano de difícil reparação, revela-se adequada a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, notadamente quando impugnada a existência ou validade das contratações que lhes dão origem.

2. A hipossuficiência da parte autora, aliada à ausência de comprovação inequívoca da regularidade das contratações, justifica a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

3. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 diários, limitada a R$ 2.000,00, mostra-se adequada, respeitando os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

4. Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8036553-21.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
e agravada,
MARIA MADALENA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25